Tribunal: STF
Processo: HC 67877
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-06
Data de publicação: 1990-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - INEPCIA DA DENUNCIA - FALTA DE DEFESA - NULIDADES
INEXISTENTES - OBSERVANCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PEDIDO
INDEFERIDO.
A DENUNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O ORA PACIENTE
CONSTITUI PECA PROCESSUAL INCENSURAVEL, POSTO QUE CONTEM PRECISA E
OBJETIVA DESCRIÇÃO DO FATO DELITUOSO. ELA FOI EXTREMAMENTE CLARA NA
INDICAÇÃO DE TODOS OS FATOS, ASPECTOS E CIRCUNSTANCIAS REFERENTES AO
ATO CRIMINOSO, CULMINANDO POR IMPUTAR AO PACIENTE E AOS DEMAIS
CO-AUTORES - QUE CONSEGUIRAM EVADIR-SE DO LOCAL COM OS BENS
SUBTRAIDOS - A PRATICA DO CRIME CONSUMADO DE ROUBO EM SENTIDO
IMPROPRIO. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO DE ROUBO IMPROPRIO:
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
O PACIENTE FOI PERMANENTEMENTE ASSISTIDO EM JUÍZO POR DEFENSOR
PÚBLICO, QUE OFERECEU DEFESA PREVIA, ACOMPANHOU OS ATOS DE
INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PRODUZIU FUNDAMENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS E
APRESENTOU, AINDA EM SEU FAVOR - E COM ACESSO - RAZOES RECURSAIS,
POIS CONSEGUIU FOSSE PARCIALMENTE PROVIDA A APELAÇÃO CRIMINAL
INTERPOSTA.
O PACIENTE NÃO FOI PRIVADO DO SEU DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. ASSEGUROU-SE-LHE O PLENO EXERCÍCIO DO
DIREITO DE DEFESA - AUTODEFESA TECNICA - E DE TODOS OS MEIOS E
RECURSOS A ELE INERENTES.